Tribunal: STF
Processo: HC 237136
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de BERGSON BRENO DE SOUSA SARDINHA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0820329-44.2023.8.10.0000.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade unificada de 15 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Narra o impetrante que o paciente ‘encontrava-se em regime semiaberto e em trabalho externo desde o dia 09/02/2021, sendo beneficiado com a prisão domiciliar por força da PORTARIA-CGJ -902021, do Estado do Maranhão’ e que, por não ter ‘retornando ao cárcere na data que deveria, ante uma ameaça de morte sofrida dentro do sistema penitenciário’, o Juízo da Execução determinou a regressão do regime prisional para o fechado nos autos da Execução Penal n. 0037630-24.2017.8.10.0525 (fl. 4).



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que há demora na realização da audiência de justificação.



    Alega que ‘a regressão cautelar é ilegal, ante a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da celeridade processual sendo violado de maneira reiterada’ e que ‘o ônus da demora processual, evidentemente, não pode recair sobre aquele a cuja razão assiste, e a demora na realização da Audiência de Justificação pode acarretar prejuízos incalculáveis na pessoa do paciente, devendo ser mantido no regime prisional semiaberto até a realização da Audiência de Justificação’ (fl. 11).



    Requer, assim, liminarmente, a manutenção do regime de cumprimento de pena no semiaberto até a realização da audiência de justificação. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida com a determinação de que a audiência de justificação seja realizada pelo Juízo da Execução.



    É, no essencial, o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 23).



    Ao final, busca-se:



    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, para manter o regime de cumprimento de pena no semiaberto até seja realizada a audiência de justificação;



    b) Seja dispensada a requisição de informações às autoridades coautoras, tendo em vista o anexo da integra do processo bem como, a disponibilidade para consulta no SEEU e PJ-e, CPE-STJ;



    c) Vista ao Ministério Público;



    d) No mérito, requer a ratificação da medida liminar, bem como a determinação para realização da audiência de justificação ao Juízo competente;



    e) Seja estendido o direito de Audiência de Justificação a todos os presos, condenados definitivos do Estado do Maranhão que estejam passando o mesmo constrangimento ilegal.



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade, nos termos do art. 5.º, LXVIII, CRFB/88, art. 654, § 2.º CPP c/c art. 192, RISTF.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator